Tribunal: CARF
Processo: 10940.000922/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000922/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.017 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Requerimentos de Restituição da Retenção - RRR,
por meio dos quais a contribuinte pleiteia a restituição de valor excedente das retenções sofridas
sobre as notas fiscais de prestação de serviços (NF n° 1265/2007 e NF n° 1262/2007) em relação
ao valor das contribuições devidas sobre a folha de pagamento, na competência 06/2007.
O pleito foi indeferido, segundo o Despacho Decisorio - DD n° 439/2014, exarado
pela Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ponta Grossa/PR, fls. 61/64, nos seguintes termos:
3. Nos termos da legislação aplicável, efetuou-se a análise dos documentos acostados ao
processo e das informações constantes dos sistemas informatizados da Previdência
Social e Receita Federal do Brasil, realizándose os procedimentos de auditoria fiscal
cabíveis para apurar a regularidade formal e material das retenções realizadas e das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000922/2008-16
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.017 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000922/2008-16

contribuições previdenciárias devidas em conformidade com as declarações constantes
do RRR mencionado.
4. Efetuada a análise conforme descrito no item 3, constatou-se:
4.1 que as retenções sofridas foram corretamente declaradas nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP originais, sendo parte no CNPJ e
parte na matricula CEI n° 00.500.456/3020-75, cujo somatório é suficiente face o
crédito de retenção pretendido pelo interessado nos dois processos (vide planilha anexa,
grupo RETENÇÃO);
4.2 que não houve o destaque das retenções alegadas nas Notas Fiscais de Prestação de
Serviços anexadas, mas que foram detectados recolhimentos bastantes em Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS ao se considerar os recolhimentos efetuados
no CNPJ e nas matrículas CEI da empresa, suprindo-se esta falta, nos termos da
legislação (vide planilha anexa, grupo RETENÇÃO, GPS2631 eNFPSRET11%);
4.3 que a empresa declarou no RRR o montante de RS 1.980,86 a título de contribuição
previdenciária devida (RS 1.189,10 do processo n° 10940.000922/2008-16 e RS 791,76
do processo n° 10940.000907/2008-78, ambos relativos à competência 06/2007), mas,
considerando-se as informações declaradas pela empresa em GFIP apurou-se o total de
RS 6.321,12 (seis mil trezentos e vinte e um reais e doze centavos). Subtraindo-se deste
valor os valores anteriormente recolhidos em GPS, tem-se o valor final apurado de RS
6.066,58 (seis mil e sessenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), a serem
considerados quando da apuração final de eventual valor a restituir (vide ANEXO,
grupo INSS DEVIDO, colunas GFIP WEB, CONSID, INSS DEV e GPS 2003);
4.4 que, relativamente aos créditos de retenção, efetuadas as verificações mencionadas
nos subitens 4.1 e 4.2, concluiu-se pelos créditos alegados pela empresa em seu RRR
(vide ANEXO, grupo RETENÇÃO, coluna CONSID);
4.5 que, confrontándose as contribuições previdenciárias devidas com os créditos de
retenção sofridos, apurou-se DEBITO no valor de RS 1.836,43 (mil oitocentos e trinta e
seis reais e quarenta e três centavos), ao contrário do crédito pleiteado pelo interessado,
inexistindo, portanto, valores passíveis de restituição ao interessado (vide ANEXO,
grupo VALOR A RESTITUIR, coluna APURADO (D-G) );
4.6 que o detalhamento dos valores confrontados e o resultado final encontrase na
planilha anexa ao presente Despacho Decisório.
A recorrida assim sumariza, em seu relatório, a Manifestação de inconformidade
da epigrafada, quanto ao Despacho Decisório em referência:
Em 19/08/2014, conforme registrado no sistema SIEF Web, fl. 106, apresentou
Manifestação de Inconformidade, dentro do prazo legal, alegando, em síntese, que o
valor pleiteado para restituição está correto e refere-se ao valor retido na Nota Fiscal n°
1265 de 21/06/2007, conclusão da obra CEI 00500.456/3020-75, "não aproveitado nas
GFIP-SEFIP", e na Nota Fiscal n° 1262 de 01/01/2007 (processo 10940.000907/2008-
78) emitida para a obra CEI 00500.739/9036-77.
Afirma não haver débito pendente na competência 06/2007, indicando os valores das
contribuições previdenciárias, do salário família, das contribuições para outras entidades
e fundos, da retenção e o total recolhido. Apresenta GFIPs e Guias da Previdência
Social, fls. 77/91.
Ao final, solicita "o cancelamento do débito apurado conforme item 4.5 do Despacho
Decisório n° 439/2014 no valor de R$ 1.836,48" e a restituição no valor de R$ 2.227,55
(dois mil e duzentos e vinte e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).
A Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente, conforme o
Acórdão 10-53.951 - 7a Turma da DRJ/POA (fls. 107/113), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.017 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000922/2008-16

RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 13/03/2015 (Aviso de Recebimento –AR, fl. 116), a
contribuinte interpôs, em 14/04/2015 (fls. 117/118), o recurso voluntário de fls. 117/168,
reiterando os argumentos da impugnação, e aduzindo, em acréscimo, ter ocorrido “decadência do
suposto valor levantado pelo órgão”.
Demanda, ao final, a “restituição conforme documentos acostados”, e
subsidiariamente, a declaração da “decadência do suposto débito levantado pela Autoridade
pública”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
Inicialmente, deve ser explicado que, como a decisão contestada teve por objeto a
competência jun/2007, foram analisados conjuntamente o pedido de restituição presente às fls.
3/5 deste processo, referente à NF no 1265/2007, e o pedido contido à fl. 5 do processo no
10940.000907/2008-78, relativo à NF no 1262/2007.
Tal fato se deve por ter a contribuinte formulado equivocadamente os
requerimentos de restituição nas matrículas CEI, ao invés de requerê-los por CNPJ. De qualquer
modo, nenhum prejuízo para a compreensão da situação advirá, pois o julgamento de ambos os
processos está sendo realizado nesta mesma sessão, dada a conexão existente entre eles.
Isso posto, e compulsando os autos, verifica-se que a epigrafada declarou nos
RRR o montante de R$ 1.980,86 a título de contribuição previdenciária devida (R$ 1.189,10
neste processo, inscrição CEI 500456302075, e R$ 791,76 no processo n° 10940.000907/2008-
78, CEI 500739903677), ambos relativos à competência jun/2007, mas, considerando-se as
informações declaradas pela empresa em GFIP apurou-se o total de R$ 6.321,12 como
contribuição devida. Subtraindo-se deste valor os valores anteriormente recolhidos em GPS, tem-
se o valor final apurado de R$ 6.066,58, a serem considerados quando da apuração final de
eventual valor a restituir.
Ocorre que as retenções que foram objeto de RRR são nos valores de R$ 2.227,50
(neste processo), e de R$ 2.007,17 (no processo final 2008-78), sendo que, quanto a este último
valor, o correspondente RRR aponta ter sido parte utilizado em compensação, restando apenas
R$ 1.344,19 disponíveis para restituição.
Pois bem, se o valor devido informado em GFIP – descontados os recolhimentos
em GPS - para a competência junho/07, é de R$ 6.066,58, superior ao somatório das retenções
em tela, R$ 3.571,69, inexiste montante a restituir.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.017 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000922/2008-16

A recorrente alude, em impugnação e no recurso ora apreciado, a retenções
efetuadas em matrículas CEI diversa, de nos 500410115271 e 500804076670, bem como no
CNPJ 75.229.658/0001-79, porém tais eventuais retenções não foram objeto de RRR
formalizados perante à Secretaria da Receita Previdenciária, e, em sintonia, também não foram
examinados no Despacho Decisório no 439/2014, que deu ensejo à Manifestação de
Inconformidade.
Em decorrência, a análise do pedido de restituição, no presente contencioso, não
pode abranger tais cogitadas retenções, até mesmo face ao princípio da demanda.
Acrescente-se que a retenção declarada em GFIP para a competência em relevo,
no montante de R$ 3.560,18, como observado pela decisão de piso, já foi integralmente
aproveitada em compensação, conforme constante daquela declaração, do que se conclui que
também essa informação não dá respaldo as pretensões recursais.
Evidencia-se, por conseguinte, inexistir certeza e liquidez do crédito, formulado
via RRR protocolizados junto à administração fazendária, a respaldar as restituições tal como
demandadas naqueles documentos.
Por fim, deve ser registrado que não há exigência de crédito tributário no presente
processo, por isso descabe falar em prazo decadencial para a constituição de crédito pela
Fazenda Pública na forma do art. 173, inciso I, do CTN, como refere a contribuinte em sua peça
recursal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 174
DF CARF MF
Original